Tribunal: TJES
Processo: 0000694-83.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000694-83.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHON VICTOR GOMES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000694-83.2022.8.08.0006

APELANTE: JHON VICTOR GOMES DE ARAÚJO

Advogados do(a) APELANTE: ELIANA DO CARMO EMILIO - ES35637, JOANA BICHE FREIRE EMILIO - ES40523, RENATO OLIVEIRA FREIRE - ES36114
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DUTRA MAGALHAES - ES23356-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO.
ITER CRIMINIS
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. O apelante pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base, especificamente quanto à culpabilidade, carece de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se a fração de redução pela tentativa foi aplicada em observância ao
iter criminis
percorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da culpabilidade com base em expressões genéricas como "extrema ousadia, destemor, frieza" e "indiferença com a vida alheia", por serem inerentes à gravidade do tipo penal de homicídio qualificado, não constitui fundamentação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base.

A intensa premeditação, evidenciada pelo planejamento meticuloso da ação em contexto de "guerra do tráfico de drogas" e pela execução em "tocaia em meio a vegetação", extrapola as circunstâncias comuns ao tipo penal e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Afastada a análise negativa da culpabilidade e mantida a das circunstâncias do crime, a pena-base é redimensionada de forma proporcional.

A fração de diminuição pela tentativa, prevista no parágrafo único do art. 14 do Código Penal, deve ser fixada com base no
iter criminis
percorrido, sendo menor quanto mais o agente se aproxima da consumação do delito.

O esgotamento dos atos executórios, com a vítima sendo atingida por múltiplos disparos, perseguida, imobilizada para um tiro na cabeça que falhou por falha da arma, e novamente alvejada, demonstra que o resultado morte esteve muito próximo de se concretizar, justificando a aplicação da fração mínima de redução de 1/3 (um terço).

A pena definitiva, superior a 8 (oito) anos, impõe a fixação do regime inicial fechado, conforme a alínea "a" do § 2º do art. 33 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A utilização de elementos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal não constitui fundamentação idônea para a exasperação da pena-base a título de culpabilidade.

A premeditação e o
modus operandi
que denotam planejamento prévio e emboscada constituem fundamentação válida para valorar negativamente as circunstâncias do crime.

A fração de redução pela tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito, aplicando-se a fração mínima quando o agente percorre a quase totalidade do
iter criminis
.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, parágrafo único e inciso II, 33, § 2º, alínea "a", 59, 61, inciso II, alínea 'c', 65, inciso I, e 121, § 2º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 213 do Supremo Tribunal Federal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000694-83.2022.8.08.0006

APELANTE: JHON VICTOR GOMES DE ARAÚJO

Advogados do(a) APELANTE: ELIANA DO CARMO EMILIO - ES35637, JOANA BICHE FREIRE EMILIO - ES40523, RENATO OLIVEIRA FREIRE - ES36114
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DUTRA MAGALHAES - ES23356-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Jhon Victor Gomes de Araújo em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (ID 13740630), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado.

Ressalto, de início, que o apelante foi denunciado, em concurso com o corréu Lucas Vieira Vauna, pela prática do delito de homicídio. Todavia, este último foi absolvido pelo Egrégio Conselho de Sentença, de modo que apenas a defesa do apelante Jhon Victor Gomes de Araújo interpôs recurso.

A defesa apresentou recurso de apelação, sustentando duas teses principais: (i) a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, argumentando que as circunstâncias judiciais favoráveis não justificariam a fixação em patamar superior ao mínimo legal ; e (ii) a inadequação da fração de redução pela tentativa, aplicada no patamar mínimo de 1/3, sem a devida observância do
iter criminis
percorrido e da distância da consumação do delito, contrariando, segundo alega, o princípio da proporcionalidade.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à
dosimetria
da pena, valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

A defesa postula a redução da pena-base para o mínimo legal, sustentando a ausência de fundamentação idônea para a sua fixação em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Com parcial razão o apelante.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a magistrada sentenciante valorou negativamente a
culpabilidade
, ao argumento de que a conduta do réu demonstrou "extrema ousadia, destemor, frieza e evidencia a intensidade do dolo e a indiferença com a vida alheia". Contudo, tais expressões, embora eloquentes, revelam-se genéricas e inerentes à própria gravidade do tipo penal de homicídio qualificado, não se prestando, por si sós, a justificar a exasperação da pena-base. Desse modo, impõe-se o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, por carência de fundamentação concreta e idônea.

Não obstante, em relação às circunstâncias do crime, entendo que fora externada fundamentação idônea.

A intensa premeditação do delito justifica a análise negativa do vetorial. Extrai-se dos autos que a ação criminosa foi meticulosamente planejada, inserida em um contexto de "guerra do tráfico de drogas". O apelante e seu comparsa não agiram de forma impulsiva; ao contrário, aguardaram a passagem das vítimas em "tocaia em meio a vegetação" , já de posse de arma de fogo e com a deliberada intenção de ceifar-lhes a vida. Tal
modus operandi
, que envolve emboscada e planejamento prévio, extrapola significativamente as circunstâncias comuns ao tipo penal, revelando maior periculosidade e reprovabilidade da conduta, o que autoriza a exasperação da pena-base.

Assim, afastada unicamente a análise negativa da culpabilidade, redimensiono a pena-base proporcionalmente para 14 (catorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, houve a compensação entre a circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, 'c', do CP) e a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), motivo pelo qual mantém-se a pena intermediária em 14 (catorze) anos de reclusão.

Por fim, requereu a defesa a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa (2/3), ao argumento de que o crime não se aproximou da consumação.

Sem razão, contudo.

O critério para a escolha da fração de diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal, é o
iter criminis
percorrido pelo agente. Ou seja, quanto mais o autor se aproxima da consumação do delito, menor deve ser a redução da pena.

No caso concreto, o apelante e seu comparsa esgotaram os atos executórios que estavam ao seu alcance. A vítima, Antonio Marcos Correa Pinto, foi atingida por diversos disparos de arma de fogo. Mesmo ferida, foi perseguida e alcançada pelos executores. O apelante chegou a entregar mais munições ao seu coautor e a segurar a vítima para que esta fosse executada com um tiro na cabeça, o que apenas não ocorreu por falha da arma de fogo. Por fim, a vítima foi novamente atingida nas costas, vindo a cair, e os agentes somente cessaram a agressão e se evadiram do local por acreditarem que a vítima já estava morta.

Dessa forma, o resultado morte esteve muito próximo de se concretizar, tendo o apelante percorrido quase a totalidade do caminho delitivo. A consumação não se deu por circunstâncias completamente alheias à sua vontade. Logo, a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) mostra-se plenamente justificada e proporcional à gravidade da conduta, não havendo que se falar em qualquer reparo.

Mantida a redução em 1/3 (um terço) sobre a pena de 14 (catorze) anos, a pena definitiva resta fixada em
09
(
nove
) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão
.

Considerando o
quantum
da pena aplicada, superior a 8 (oito) anos de reclusão, a manutenção do regime inicial fechado é medida que se impõe, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
D
OU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
Jhon Victor Gomes de Araújo
, para redimensionar a pena definitiva do apelante em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)